Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751983-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DIOMAR ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACINA BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: ALINE DE TAL D E S P A C H O Verifico que a parte agravada não foi intimada para apresentar resposta ao agravo, em razão do endereço encontrar-se insuficiente (certidão de ID 54561529). Contudo, compulsando os autos na origem, observo que a requerida, ora agravada, ainda não foi citada. Deixo, portanto, de determinar nova intimação para apresentação de resposta ao presente agravo de instrumento, vez ser a mesma dispensável ante a não angularização da relação processual na origem e considerando que a matéria ora devolvida cinge-se, tão somente, à concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante. Assim, encaminho os autos à Secretaria para que certifique nos autos a informação e o decurso do prazo para a agravante da decisão proferida no ID 54233312. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator